Tribunal: TJDFT
Processo: 0749489-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. O vício de contradição trata somente da análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de modo a dificultar sua compreensão. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido pela existência de contradição entre a fundamentação da decisão e o entendimento da parte.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
5. Na hipótese, restou claro e fundamentado que caso o réu esteja cadastrado como parceiro eletrônico não há necessidade de citação exclusiva em nome do advogado, pois a citação pessoal é válida e efetivada na forma eletrônica.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Não há omissão, contradição, obscuridade a serem declaradas ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.